Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722458-58.2024.8.07.0001 RECORRENTES: REJANE AIRES CIRQUEIRA DE SA, ANTONIO EDUARDO PATROCINIO DE SA RECORRIDO: PARK PREMIUM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido principal de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da ré, com a devolução integral dos valores pagos, e o subsidiário de redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) do montante pago, incluindo eventual comissão de corretagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) quem deu causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel pactuado e (ii) a abusividade da cláusula penal e da retenção da comissão de corretagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À relação jurídica de direito material existente entre as partes aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos arts. 2o e 3o do referido diploma legal. 4. As partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel em construção. Contudo, por iniciativa da própria parte adquirente, que não foi capaz de arcar com a integralidade das parcelas, foi requerida a rescisão contratual. 5. O enunciado da súmula n. 543 do STJ estabelece que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, como na hipótese dos autos, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Tema n. 577). 6. Com base no art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/64 (incluído pela Lei 13.786/18) e em expressa previsão contratual, deve ser aplicada a cláusula penal de retenção correspondente a 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, pois, considerando o seu valor na hipótese e o preço do bem adquirido, não se constata abusividade, vantagem excessiva ou outra peculiaridade capaz de justificar a redução da pena convencional, que se enquadra no percentual máximo previsto na legislação de regência para os casos de empreendimentos imobiliários com patrimônio afetado, nos termos do art. 31-A da mesma norma. 7. O STJ, no julgamento dos REsp n. 1.918.648/DF, 1.551.956/SP e 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 938), definiu tese no sentido da “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Como o contrato em análise não discrimina os valores pagos a título de comissão de corretagem, deve a sua retenção ser considerada abusiva, por violação ao dever de informação contido no art. 6o, II, do CDC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 35-A, inciso III e §1o, da Lei 13.786/2018, 104, 107 e 476, todos do Código Civil, sustentando a existência de previsão contratual acerca do dever da recorrida de devolver os valores integralmente pagos pelos recorrentes. Afirmam a existência de justa causa para a rescisão do contrato, porquanto não sanada a irregularidade acerca do quadro-resumo com a discriminação do valor referente a taxa de corretagem. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 35-A, inciso III e §1o, da Lei 13.786/2018, 104, 107 e 476, todos do Código Civil, e quando ao dissídio jurisprudencial relacionado, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No caso, embora a cláusula 5.3 do contrato celebrado pelas partes (ID 67297001) preveja tal retenção, não há discriminação contratual dos respectivos valores a título de comissão de corretagem, sendo insuficiente para a referida retenção a mera juntada, no curso do processo, de comprovantes de transferência bancária a terceiros e notas fiscais (IDs 67297189 a 67297198), pois não foi demonstrada a relação dos documentos com o contrato em análise (ID 67592143 - Pág. 7). Nesse contexto, a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos compradores, sendo devida, portanto, a retenção do valor da cláusula penal prevista contratualmente de 50% (cinquenta por cento) do montante pago, em razão do regime de afetação patrimonial ao qual o empreendimento é vinculado, contudo não do valor da comissão de corretagem, haja vista a inexistência de destaque dessa quantia no instrumento negocial (ID 67592143 - Pág. 8). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002